Tribunal: TJPA
Processo: 0006861-03.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006861-03.2012.8.14.0006
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: IDALINA BEZERRA DE SALLES ME, IDALINA BEZERRA DE SALLES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0006861-03.2012.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056-S
APELADO: IDALINA BEZERRA DE SALLES – ME
APELADO: IDALINA BEZERRA DE SALLES
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO POR FORÇA DA LEI 10.931/2004. RECURSO REPETITIVO RESP 1.291.575/PR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.
1. Nos termos da Lei 10.931/04 a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, constituindo título executivo extrajudicial. Inaplicável a Súmula 233 do STJ que dispunha sobre a ausência de executividade à cédula de crédito bancário, posto que a lei que a institui é posterior à referida súmula.
2. Nos termos do REsp 1.291.575/PR (recurso repetitivo), a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
3. Sentença de extinção casada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido processamento da ação.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0006861-03.2012.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056-S
APELADO: IDALINA BEZERRA DE SALLES – ME
APELADO: IDALINA BEZERRA DE SALLES
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que julgou extinto o processo de execução de título extra judicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 295, V e 267, VI, ambos do CPC, sob o entendimento de que o contrato de abertura de crédito não é título executivo.
Em suas razões recursais de Id. 2086693, o Apelante alega que a sentença atacada não tem qualquer base legal, vez que a Súmula 233 do STJ, não se aplica ao presente caso, pois há legislação vigente que confere caráter de título executivo extrajudicial às cédulas crédito bancário.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.
Conforme Certidão de Id. 2086694, não foram ofertadas contrarrazões.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (id. 2086693).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o contrato de abertura de crédito não é título executivo.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merece prevalecer o argumento levantado pelo Apelante.
Estabelece a Lei 10.931/2004:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2.
(...)
§ 2 Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto."
Ainda, acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, consolidou o seguinte entendimento:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido." (STJ -REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j: 14.08.2013, DJe 02.09.2013).
Vale dizer, que nas ações de execução de título extrajudicial movidas com base em cédula de crédito bancário não se aplica a Súmula 233 do STJ, visto que a Lei 10931/2004, que instituiu a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial é posterior à edição de referida súmula.
Em conformidade ao alegado reitera a jurisprudência:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE MATERIALIZADA EM CÉDUTLA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR FORÇA DA LEI 10.931/2004 - SÚMULA 233 - INAPLICABILIDADE - 461 CPC - DECISÃO MANTIDA. O contrato de abertura de crédito materializado em cédula de crédito bancário é titulo executivo extrajudicial e os seus requisitos formais, taxativamente editados nos artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/2004 conferem-lhe irrecusável certeza e liquidez. Não pode o judiciário recusar-lhe nem a natureza, nem os efeitos jurídicos próprios que decorrem dessa qualidade de titulo de crédito executivo, por vontade expressa da lei. Inaplicável a Súmula 233 do STJ que dispunha "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é titulo executivo", posto que após a edição desta súmula sobreveio lei ordinária que modificou expressamente o entendimento referente a executoriedade da cédula de crédito bancário. A teor da Lei nº 10.931/2004, o contrato de cédula de crédito bancário, acompanhado dos extratos de conta corrente ou demonstrativo de débito, constitui titulo executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução (...)" (TJMG. Proc. 1.0707.06.124462-0/001. Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza. DJ. 07/11/2007).
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR- SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - TITULO EXECUTIVO - LEI Nº. 10.931/04 - SÚMULA 233 STJ - INAPLICABILIDADE. De acordo com o art. 28 da Lei nº. 10.931/04, a cédula de crédito bancário é titulo executivo extrajudicial, ainda que representativa de dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. Não há incidência, portanto, da súmula 233 do STJ, que trata da não executividade do Contrato de Abertura de Crédito. Verificando-se que o credor preencheu todos os requisitos para o ajuizamento da execução, não há que se falar em nulidade do titulo executivo." (TJMG. Proc. 1.0407.08.020823-1/001. Des. Rel. Tiago Pinto. Dj 18/06/2009).
Assim, merece reforma a sentença ora atacada.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e PROVER A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA CASSAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021